Tribunal: TJSP
Processo: 2059105-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE LEVANTAMENTO EM NOME DO PROCURADOR DA PARTE – INSURGÊNCIA DA OBREIRA – A procuração outorgada nos autos, devidamente assinada, confere poderes ao procurador para receber e dar quitação, de modo que nada impede a expedição de guia de levantamento em nome do advogado da parte – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE LEVANTAMENTO EM NOME DO PROCURADOR DA PARTE – INSURGÊNCIA DA OBREIRA – A procuração outorgada nos autos, devidamente assinada, confere poderes ao procurador para receber e dar quitação, de modo que nada impede a expedição de guia de levantamento em nome do advogado da parte – Decisão reformada – Agravo provido.